Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-80.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO. NEGLIGÊNCIA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação interposto de forma clara e coesa, em confronto com os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida.
2. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).
3. Ao disponibilizar serviços bancários por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários, na medida em que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade do banco responsável pelo pagamento, em atenção ao risco da atividade que desenvolve, que não pode ser transferido ao consumidor.
4. Uma vez comprovado que a instituição financeira atuou de forma negligente, por não ter adotado procedimentos acautelatórios no sentido de evitar o cometimento de fraude por terceiro, caracterizada através do envio ao consumidor de boleto bancário, aparentemente regular, ocasionando danos ao consumidor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a reparação pelos prejuízos materiais daí advindos.
5. Não se verificando a ocorrência de fatos que ultrapassem os dissabores naturalmente decorrentes da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há que se falar em compensação por danos morais.
6. Apelação principal e recurso adesivo conhecidos e não providos.